Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-20.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1007794-20.2024.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[SAMARA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 035.558.042-00 (APELANTE), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI (
CONVOCAD
O
) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
CONVOCADO)
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NÃO ATINGIR 50% EM PROVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidata eliminada de concurso público por não atingir 50% de acertos em uma das disciplinas da prova objetiva, composta por número ímpar de questões.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidato em concurso público quando a exigência editalícia de aproveitamento mínimo de 50% se aplica a prova objetiva composta por número ímpar de questões, tornando impossível o cumprimento literal da exigência.

III. Razões de decidir

O edital previa eliminação do candidato que não obtivesse ao menos 50% em cada parte da prova.

No entanto, sendo a prova composta por número ímpar de questões, a pontuação mínima exigida (7,5) era matematicamente inalcançável, pois cada questão valia 1 ponto.

O cumprimento literal da norma editalícia impôs ao candidato a obrigação de obter desempenho superior ao exigido (8 acertos = 53,33%), violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade da exigência quando implica resultado inatingível, recomendando a adoção de interpretação mais favorável ao candidato, com arredondamento para baixo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "É ilegal a eliminação de candidato em concurso público por não atingir 50% de acertos em prova composta por número ímpar de questões, quando essa exigência implica pontuação matematicamente inalcançável, impondo-se a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, com arredondamento em favor do candidato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput e inciso XXXV; 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.08.2017; TJMT, Apelação nº 1003300-15.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
de Samara da Silva Vasconcelos.

Ação:
Mandado de Segurança.

Origem:
4ª Vara Cível de Cáceres-MT – Fazenda Pública.

Sentença
(Id. 249206677): denegou a ordem postulada.

Recurso de Apelação
(Id. 249206682): requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança para anular o ato administrativo que resultou na sua eliminação do concurso, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame.

Contrarrazões
(
Id ́s
. 249206688 e 249206689): os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 251762664): opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminentes
pares,

Essa é uma questão que envolve concurso público, quando se tem 15 questões
de uma
disciplina
e tem que acertar 50% ou seja,

caso o candidato acerte 7 questões, seu desempenho
será
insuficiente para alcançar o mínimo exigido de 50%.

Por outro lado, ao acertar 8 questões, ultrapassaria o limite de 50%

Dessa forma, r
etifico
o parecer pelo provimento do recurso.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Samara da Silva Vasconcelos contra sentença que denegou a segurança pleiteada no presente mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pela Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e pela Fundação Cesgranrio.

A impetrante, ora apelante, alega que se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2023 - UNEMAT, para o cargo de Agente Universitário - Técnico Administrativo do Ensino Superior,
campus
de Nova Mutum, e foi eliminada do certame por não atingir o aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos, conforme exigido pelo subitem 7.2.1.2 do edital.

Sustenta que, ao analisar seu desempenho, verificou que acertou 7 (sete) questões de conhecimentos básicos, 11 (onze) de conhecimentos gerais e 15 (quinze) de conhecimentos específicos, totalizando 33 (trinta e três) pontos, mas foi eliminada do concurso.

Argumenta que, como o total de questões da prova de Conhecimentos Básicos era de 15 (quinze), número ímpar, torna-se matematicamente impossível alcançar o percentual de exatos 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento, já que corresponderia a 7,5 questões. Alega que, se fossem exigidos 8 (oito) acertos para aprovação, o percentual seria superior aos 50% (cinquenta por cento) estabelecidos no edital (aproximadamente 53,33%), o que violaria o próprio edital.

Defende que, em tal situação, o cálculo deveria ser arredondado para baixo, considerando como aprovado o candidato que obtivesse 7 (sete) acertos em 15 (quinze) questões, pois essa seria a única interpretação proporcional e razoável quando o número de questões é ímpar.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a concessão da segurança para anular o ato administrativo que resultou na sua eliminação do concurso, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame.

A controvérsia reside, portanto, na interpretação do subitem 7.2.1.2 do edital, que estabelece:

"7.2.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa."

A apelante sustenta que, como a prova de Conhecimentos Básicos era composta de 15 (quinze) questões, seria matematicamente impossível alcançar exatamente 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento, pois isso corresponderia a 7,5 questões. Defende que, nesse caso, o percentual deveria ser arredondado para baixo, considerando-se aprovado o candidato com 7 (sete) acertos.

Contudo, o edital é cristalino ao exigir aproveitamento não inferior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais, não prevendo arredondamento para menos no caso de número ímpar de questões. A única interpretação possível, respeitando-se a literalidade do edital e o princípio da vinculação às regras do certame, é que o candidato deveria acertar um número de questões que lhe garantisse mais de 50% (cinquenta por cento) dos pontos. No caso de 15 (quinze) questões, isso corresponde a 8 (oito) acertos (53,33%), não a 7 (sete [46,67%]).

É sabido que o edital é a lei interna do concurso, ao qual estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos, em obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica. A revisão judicial dos critérios do certame somente é permitida em casos de ilegalidade manifesta ou afronta aos princípios constitucionais, o que não ocorre na hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para estabelecer critérios de avaliação diversos daqueles previstos no edital. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
CEARÁ .
PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE .
NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n .
3/2016/STJ. 2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao
edital .
Precedentes. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na
hipótese .
Precedentes. 4. No caso concreto, apesar de a candidata insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite.
5 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 72656 CE 2023/0420874-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJEN 09/04/2025 DJEN 19/12/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA .
CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato tido como abusivo e ilegal imputado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. 2. A parte recorrente requer a revisão da correção de sua peça discursiva na área cível, à qual a comissão organizadora do concurso atribuiu a nota 4,875. O Tribunal Catarinense concedeu apenas em parte a segurança, para determinar que a autoridade coatora reavaliasse o item 3 .3.2 da prova discursiva de Direito
Civil.Porém
, o item somente tem peso de 0,1 pontos, o que não é suficiente para que a parte avance no certame.
3 .
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. A simples alegação, desacompanhada de espécie alguma de prova, de que a autoridade coatora agiu de forma abusiva e ilegal não constitui elemento que evidencie a existência do direito pretendido, de forma que tal alegação deveria ter sido veiculada em ação ordinária, a qual admite dilação probatória. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do mandado de segurança ante a necessidade de dilação
probató

ria .
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no RMS: 69682 SC 2022/0281657-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2023)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO .
PROVA ESCRITA. RASURA. CORREÇÃO. ÚNICO
EXAMINADOR .
REGULAMENTO DO CONCURSO. NÃO VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA .
TEMA 485/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
1 .
Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança. 2. A rasura existente na prova questionada adveio durante o processo de correção, além de ter havido recurso administrativo da recorrente, provido pela banca examinadora, situação na qual, mesmo existente mácula anterior, esta estaria sanada com a segunda correção da prova.
3 .
Nos termos do regulamento do concurso público, não existe obrigatoriedade de que dois examinadores corrijam as provas escritas específicas (art. 40 do Resolução PGE 4.638/2020).
4 .
"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema 485/STF). 5. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 70198 RJ 2022/0363930-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)”.

Recentemente, a Turma Recursal deste Tribunal também se pronunciou sobre questão idêntica:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA DESCLASSIFICADA DO CERTAME - EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS - PONTUAÇÃO ÍMPAR - IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (N.U 1034730-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023)

No caso em apreço, o edital foi claro ao estabelecer que seria eliminado o candidato com aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento).

Ainda que se admitisse a possibilidade de flexibilização da regra, não há como considerar que 7 (sete) acertos em 15 (quinze) questões (46,67%) representa aproveitamento não inferior a 50% (cinquenta por cento), como exigido pelo edital.

A intervenção judicial na dinâmica dos concursos públicos deve ser excepcional e restrita às hipóteses de ilegalidade flagrante ou violação de princípios constitucionais, o que não é o caso dos autos. Admitir o pleito da apelante implicaria em substituir o critério adotado pela banca examinadora por outro não previsto no edital, violando o princípio da vinculação às normas do certame e a isonomia entre os candidatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.
CHRISTIANE

DA COSTA MARQUES NEVES
(
1
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme voto da Exma. Relatora, Trata-se de recurso de apelação interposto por SAMARA DA SILVA VASCONCELOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres - Fazenda Pública, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT e do DIRETOR DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando que a exigência de 50% de aproveitamento em uma prova com número ímpar de questões viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, pois seria
faticamente
inatingível ao candidato obter nota equivalente a 7,5 pontos, em virtude da impossibilidade de quebra fracionária em prova objetiva. Requereu a reforma da sentença, com a concessão da segurança para anular o ato administrativo que resultou em sua eliminação, permitindo seu prosseguimento no certame.

A UNEMAT e a Fundação Cesgranrio apresentaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defenderam a validade do ato impugnado, afirmando que o edital é claro ao exigir aproveitamento mínimo de 50% dos pontos, e que bastaria à candidata acertar 8 questões para atingir esse percentual. Alegaram que a interpretação pretendida pela apelante viola o princípio da vinculação ao edital e da isonomia.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso, entendendo que a exigência de 50% de aproveitamento está claramente estabelecida no edital, tratando-se de obrigação imposta a todos os candidatos, cuja desconsideração em casos individuais comprometeria a isonomia do certame.

É o relatório.

A eminente relatora DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão apelada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Na origem, a impetrante, ora apelante, aduz que
inscreveu-se
para o concurso da UNEMAT, Edital 01/2023, concorrendo ao cargo de Agente Universitário/Técnico Administrativo do Ensino Superior para o campus de Nova Mutum/MT.

Conforme o Edital do certame, a prova objetiva seria dividida em três partes: Conhecimentos Básicos (15 questões), Conhecimentos Gerais (15 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões), totalizando 55 questões. O item 7.2.1.2 do Edital estabelecia que seria eliminado o candidato que obtivesse aproveitamento inferior a 50% do total de pontos em cada uma das partes da prova.

A apelante alegou que acertou 7 (sete) questões de Conhecimentos Básicos, 11 (onze) de Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos, totalizando 33 (trinta e três) pontos. Contudo, foi eliminada na prova objetiva por não ter atingido 50% dos pontos na prova de Conhecimentos Básicos.

Em sua impetração original, argumentou que o ato administrativo que a eliminou do certame seria ilegal por violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, considerando a impossibilidade matemática de obtenção do escore de 50% de pontos em uma prova com número ímpar de questões. Sustentou que, sendo 15 questões de Conhecimentos Básicos, seria matematicamente impossível ao candidato obter exatos 7,5 pontos, necessários para atingir 50% de aproveitamento, uma vez que cada questão valia 1 ponto.

O juízo de primeiro grau, em sua sentença, entendeu que não houve ilegalidade na condução do certame, pois as regras do edital foram devidamente cumpridas, e não caberia ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões da Banca Examinadora ou no Edital publicado, limitando-se à análise da legalidade dos atos administrativos.

Da sentença a recorrente apela.

No caso em comento, a controvérsia gira em torno da suposta ilegalidade na eliminação da apelante do concurso público regido pelo Edital 01/2023 da UNEMAT, por não ter atingido 50% de aproveitamento na prova de Conhecimentos Básicos, que continha 15 questões.

O item 7.2.1.2 do Edital prevê expressamente que "será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos". Com 15 questões, valendo 1 ponto cada, o aproveitamento de 50% corresponderia a 7,5 pontos.

A impetrante relata que logrou êxito em acertar 7 (sete) questões de conhecimentos básicos, de um total de 15 (quinze).

No entanto, devido à exigência do edital de que o candidato necessita acertar pelo menos 50% (cinquenta por cento), isto é, no mínimo 7,5 pontos, foi eliminada do certame.

Considera, com efeito, que a sua eliminação, além de violar a boa-fé objetiva, foi desproporcional.

Como cediço, o princípio da vinculação ao edital, consagrado no âmbito do direito administrativo, estabelece que as regras e condições fixadas no edital de concurso público constituem a “lei interna” do certame, vinculando não apenas a Administração, mas também os candidatos participantes.

Dessa forma, é imperativo que todas as normas previstas no edital sejam rigorosamente observadas, sob pena de infringir o princípio da legalidade, que orienta a atuação da Administração Pública.

Contudo, a observância irrestrita às disposições do edital não pode prevalecer em detrimento dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, os quais norteiam a atuação administrativa e representam corolários indispensáveis do princípio da moralidade administrativa.

Assim, o edital, enquanto ato administrativo, deve ser interpretado e aplicado de modo a evitar a geração de injustiças ou desequilíbrios, especialmente quando sua aplicação literal conduzir a resultados que contrariem os valores de justiça e isonomia, os quais fundamentam a realização de concursos públicos.

No caso em apreço, o Edital n. 01/2023, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), previu a eliminação dos candidatos que não obtivessem, no mínimo, 50% de acertos em cada um dos grupos de questões da prova objetiva.

Todavia, em relação à disciplina de Conhecimentos Básicos, foram formuladas 15 questões, o que implicaria a necessidade de o candidato acertar 7,5 questões para alcançar exatamente 50% do total.

Portanto, considerando que em provas objetivas cada questão possui valor integral, a exigência de que o candidato obtenha exatamente 7,5 acertos impõe ao candidato uma condição matematicamente impossível.

Isso porque, caso o candidato acerte 7 questões, seu desempenho será de 46,66%, insuficiente para alcançar o mínimo exigido de 50%.

Por outro lado, ao acertar 8 questões, ultrapassaria o limite de 50%, atingindo 53,33%, o que, a rigor, violaria o princípio da vinculação ao edital.

No tocante a isso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, caminha no sentido de que, ante a impossibilidade de se alcançar a pontuação fracionada exata, o arredondamento para baixo, em benefício do candidato, é medida que se impõe.

Até porque exigir do candidato a obtenção de uma nota superior a 50%, quando o edital prevê esse percentual como limite mínimo, caracteriza afronta direta ao próprio instrumento convocatório.

A respeito, o entendimento do c. STJ, quando do julgamento do
AgInt
no REsp 1.392.816/PE:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade.

2. Neste caso,
o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinquenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3)
.

3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0)
infracionável
.

4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico.

5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma
conseqüência

desiquilibradora
contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões.

6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital.

7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina
jusadministrativista
que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame.

8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a
sindicabilidade
judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos.

9. Dessa forma, em caso assim,
vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão.

10. Frente a tais considerações,
pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%.

Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (
REsp.
488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005).

11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1392816/PE 2013/0222780-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2017). [sem destaque no original].

E, também, deste e. Tribunal em caso idêntico ao presente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO ALCANÇAR PERCENTUAL MÍNIMO EM PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR PONTUAÇÃO FRACIONADA. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir a legalidade de ato administrativo quando o direito líquido e certo invocado está amparado em prova pré-constituída, dispensando dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2. A exigência de pontuação mínima de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões, que resulte na necessidade de pontuação fracionada, revela-se desproporcional e irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa
.

3.
A interpretação das normas editalícias deve ser realizada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a evitar que o instrumento convocatório se torne um fator de exclusão arbitrária, em desacordo com o objetivo de seleção justa e isonômica dos candidatos. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que,
diante da impossibilidade de se alcançar pontuação fracionada, a nota mínima exigida deve ser arredondada em benefício do candidato, de forma a garantir a isonomia e a vinculação ao edital sem causar injustiças
.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1003300-15.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 11/09/2024). [sem destaque no original].

Dessa forma, restando demonstrado que a exigência de pontuação mínima estabelecida no edital, quando aplicada a um número ímpar de questões, resulta em uma conclusão desarrazoada e desproporcional, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, assegurando o direito da impetrante de avançar para as etapas subsequentes do certame.

Pelo exposto, peço licença a relatora, para divergir do seu entendimento, e votar pelo
provimento do recurso de apelação,
para que seja concedida a segurança a impetrante, assegurando-lhe o direito ao prosseguimento do certame.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da
e.
Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

A e. Relatora negou provimento ao recurso, baseando-se no
Edital n.º 01/2023 - UNEMAT
que previa que os candidatos deveriam acertar 50% da prova para
se
habili
tar no concurso
para o cargo de Agente Universitário - Técnico Administrativo do Ensino Superior

O Voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira

traz
uma jurisprudência com caso idêntico.

A candidata acertou 07 questões o que significa 46,67% da prova, caso tivesse que acertar
08 questões significaria 53,33% da prova, o que ultrapassaria os 50%.

Entendo que se a candidata acertasse 08 questões estaria contrariando o Edital pois ultrapassaria os 50%
,
assim
interpreto
o Edital
n.º 01/2023 - UNEMAT
de forma que
favore
ça a
candidata
.

Peço vênia a e. Relatora para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Sigo a mesma linha de entendimento do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pois acredito que seria a solução mais justa, pelo menos, permitindo que a c
andidata continue no certame, isso não é uma garantia de aprovação, porém penso qu
e as regras devem ser interpretadas em favor da parte apelante.

Peço vênia a e. Relatora para acompanhar a divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025